Tribunal: STF
Processo: RHC 265895
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luís Gustavo de Lucena Tokunaga contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.023.259/MS (docs. 57 e 58).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[o] Paciente responde a ação penal perante o Juízo da 2ª Vara de Ivinhema/MS (Processo n.º 0802134-81.2024.8.12.0012), pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, § 2º, I, do CP), em razão de um acordo extrajudicial firmado para quitação de honorários advocatícios, com cessão de direitos sobre bem imóvel. (doc. 3)  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O acórdão recorrido deixou de apreciar a matéria de fundo – as nulidades processuais verificadas na instrução criminal – limitando-se a indeferir o habeas corpus sob alegação de supressão de instância. Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido que, em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o Habeas Corpus pode ser conhecido e decidido de forma originária, ainda que não tenha sido previamente apreciado pelo Tribunal de origem. (doc. 63, p. 2).  



    Ao final, requer: “a) o recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional; b) a intimação do Ministério Público Federal para contrarrazões; c) ao final, o provimento do recurso, para reformar o acórdão recorrido, conhecendo e concedendo a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo as nulidades da instrução criminal e determinando o trancamento da ação penal de origem (ou, subsidiariamente, a renovação dos atos processuais viciados)” (doc. 63, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADES NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação de supostas ilegalidades ocorridas na instrução criminal não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 57, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito, aqui suscitadas, não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES AVENTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A discussão acerca da dosimetria da pena não foi examinada pelo STJ, porquanto “[o]s recorrentes não atacaram especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ”. A alegação de prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menores, por sua vez, foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça somente nos embargos de declaração, sendo rejeitada por constituir-se indevida inovação recursal. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido. (HC 238.272 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024– grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 249.905 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator